Tribunal: TJPA
Processo: 0809097-29.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2021-12-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809097-29.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ESTADO DO PARÁ. TRIBUTO DE ICMS. OPOSIÇÃO DE AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO COM OFERECIMENTO DE APÓLICE DE SEGURO GARANTIA. RECEBIMENTO DOS EMBARGOS OPOSTOS SEM A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO NA AÇÃO PRINCIPAL PELO JUÍZO DE ORIGEM. AGRAVO INTERNO OPOSTOS CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELO FISCO ESTADUAL CONTRA A EMPRESA DECORRENTE DAS DIFERENÇAS CONSTATADAS ENTRE AS OPERAÇÕES DE ENTRADA E SAÍDA DE COMBUSTÍVEIS.
RECEBIMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL SEM A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS EM DECORRÊNCIA DA GARANTIA DO JUÍZO. TEMA 526. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1.

Insurgência da Agravante contra a decisão recorrida que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.

2. No julgamento do Resp nº 1272827/PE, estabeleceu-se o entendimento que o art. 919, § 1º do CPC, é aplicável aos embargos à execução fiscal, sendo necessário, portanto, que a embargante, além de garantir o juízo, demonstre a probabilidade do direito e o perigo de dano para que os embargos sejam recebidos com efeito suspensivo.

3. Assim, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução exige, além da garantia, a presença dos juízos de relevância da argumentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), ambos ausentes na hipótese dos autos.

4. No caso, o Estado do Pará, ora agravado, realizou fiscalização estadual e constatou a existência de diferenças não justificadas no estoque de mercadorias, no caso combustíveis, que indicam a aquisição ou venda de produtos sem emissão de documentos fiscais, ensejando na cobrança de ICMS por violação à legislação tributária estadual.

5.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

Acordam
os Exmos. Desembargadores que integram a 1
a
Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém (PA), 13 de dezembro de 2021.

Desembargador
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal,
interposto por
IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A,
nos termos dos artigos 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil Brasileiro, contra a decisão do Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, que, nos autos de
Embargos à Execução Fiscal

(proc. n° 0836225-28.2019.814.0301), opostos pela agravante, em face do
Estado do Pará
,

recebeu os embargos sem atribuição do efeito suspensivo na ação principal, por entender ausentes os requisitos autorizadores.

Em suas
razões recursais
(id 3622434), a agravante, após apresentar breve exposição dos fatos, relata

que visando a desconstituição do crédito tributário exigido através de Execução Fiscal (proc. n° 0800872-24.2019.814.0301), ajuizada pelo Estado do Pará, para a cobrança de ICMS e multa no valor de R$ 1.354.417,48 (um milhão, trezentos e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e dezessete reais e quarenta e oito centavos), ofereceu
apólice de Seguro Garantia, razão pela qual defende a necessidade de suspensão do feito executivo, nos termos dos artigos 18, 19, 24 I e 32, §2º todos da Lei n° 6.830/80.

Sustenta a reforma da decisão atacada, afirmando que a suspensão é automática, nos termos da Lei de Execuções Fiscais, assim como, aduz a presença dos requisitos legais da probabilidade do direito, do perigo de dano e de oferecimento de caução suficientes para a concessão da tutela provisória, com base no artigo 919, §1° do CPC.

Argumenta que a discrepância encontrada pela Fiscalização estadual no seu estoque resulta do fato dos combustíveis estarem sujeitos a variações volumétricas, a depender da temperatura, assim como, alega que a legislação federal vigente estipula diferentes temperaturas para aquisição, armazenagem e comercialização dos combustíveis, destacando inexistir cometimento de qualquer infração à legislação tributária estadual.

Aduz que a dilatação térmica dos combustíveis é um simples processo físico, não traduzido em fato gerador do ICMS.

Cita jurisprudências.

Defende o princípio da menor onerosidade ao executado como forma de garantir a execução fiscal.

Ao final, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, o provimento do recurso para reformar definitivamente a decisão recorrida (id 3622434). Juntou documentos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em cognição
sumária, proferi
decisão
,
indeferindo o
pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal
,
por não vislumbrar presentes os requisitos legais (id 3933189).

A
IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A
interpôs
AGRAVO INTERNO
contra a decisão

que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Em suas
razões
(id 4057052),

a agravante argumenta a presença dos requisitos legais necessários para a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal (proc. n° 0836225-28.2019.814.0301), nos termos do artigo 919, §1° c/c o art. 300 ambos do CPC.

Destaca o oferecimento da apólice de seguro garantia, bem como defende que uma vez opostos os competentes Embargos à Execução a suspensão é automática, nos termos da Lei de Execuções Fiscais (Lei n° 6.830/80).

Sustenta que a variação volumétrica decorre de única e exclusivamente dilatação térmica, pelo que defende a ausência de cometimento de qualquer infração à legislação tributária estadual, afirmando ainda que a variação apurada pela fiscalização estadual se encontra dentro do percentual admitido como razoável, não traduzido em fato gerador do ICMS.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do Agravo Interno para reformar a decisão agravada, pugnando que seja deferida a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução (id 4057052).

O
ESTADO DO PARÁ
, ora agravado, apresentou
contrarrazões

ao Agravo de Instrumento
, pugnando pelo desprovimento do recurso, para que seja mantida a decisão de primeiro grau no sentido de recebimento dos Embargos sem a atribuição de efeito suspensivo na ação principal (id
4184247).

O
ESTADO DO PARÁ
apresentou
contrarrazões
ao Agravo Interno, reiterando os argumentos expostos nas contrarrazões do Agravo de Instrumento, pugnando pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a decisão recorrida (id 4190212).

Desnecessária a intervenção do Ministério Público na presente demanda, conforme o enunciado da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de
admissibilidade conheço do Agravo de Instrumento.

-
Do Agravo Interno. Recurso Prejudicado:

A parte agravante Ipiranga Produtos de Petróleo S/A interpôs Agravo Interno contra a decisão desta Relatora que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, com fundamento na ausência dos requisitos legais.

Analisando as razões do Agravo Interno oposto, verifica-se que a agravante repisa todos os argumentos já apresentados no recurso de Agravo de Instrumento, desta forma, considerando que o feito se encontra devidamente instruído, julgo prejudicado o Agravo Interno oposto e passo a análise de mérito do recurso de Agravo de Instrumento.

- Mérito:

Primeiramente, registro que
em sede de Agravo de Instrumento a abordagem deve ser restrita ao acerto ou não da decisão hostilizada, levando-se em consideração os fatos alegados e as provas apresentadas, com a cautela de não enfrentar matéria ainda pendente de análise acurada pelo juízo de origem, sob pena de configurar supressão de instância.

A teor do que dispõe o artigo 1.019 do Código de Processo Civil, recebido o
Agravo

de

Instrumento
no Tribunal, se não for o caso
de
aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação
de
tutela, a pretensão recursal.

Ademais, é possível a antecipação da tutela recursal quando evidenciados os requisitos do artigo 300 do CPC, no que se refere a
probabilidade de provimento do recurso e o perigo de risco de dano grave ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso concreto, a parte agravante impugna a decisão de primeiro grau
proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém que nos autos de Embargos à Execução Fiscal

(proc. n° 0836225-28.2019.814.0301), opostos pela Ipiranga Produtos de Petróleo S/A, ora agravante, em face do Estado do Pará,
recebeu os embargos sem atribuição do efeito suspensivo na ação principal.

Do exame dos autos, importa contextualizar que a agravante foi autuada após sofrer fiscalização estadual, ocasião que foi constatada diferenças entre as operações de entrada e saída, sendo constatada uma quantidade maior de combustíveis do que os registros fiscais, resultando na exigência ou cobrança de imposto de ICMS pelo Estado do Pará.

Por sua vez, a agravante alega que a diferença encontrada pela fiscalização estadual no seu estoque resulta dos combustíveis estarem sujeitos a variações volumétricas, a depender da temperatura, pelo que defende não ter cometido qualquer infração à legislação tributária estadual, afirmando, ainda, que a dilatação térmica dos combustíveis não constitui fato gerador do ICMS. Ademais, a agravante aduz que o oferecimento de apólice de seguro garantia enseja o direito de suspensão automática do feito executivo fiscal.

Feitas essas considerações, reitero o entendimento quanto a ausência dos requisitos legais, previstos nos artigos 919, §1° c/c o art. 300 ambos do CPC, devendo a decisão recorrida ser mantida, como passo a demonstrar.

- Da Impossibilidade de Atribuição Automática de Efeito Suspensivo aos Embargos em decorrência de Garantia do Juízo. Tema 526 STJ:

A agravante sustenta que preenche os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, uma vez que a execução se encontra garantida com seguro garantia, o que atribui efeito suspensivo de forma automática aos embargos de acordo com a interpretação sistemática dos artigos 1º, 18, 19, 24, inciso I, e 32, § 2º, da Lei nº 6.830/1980.

Entretanto, diferentemente do alegado pela agravante, a oposição de Embargos à Execução com o oferecimento de apólice de seguro garantia não resulta em suspensão automática da execução fiscal. Ressalta-se que tal entendimento foi superado, conforme jurisprudência pacífica do C. STJ.

Sobre a questão, vale destacar o disposto no artigo 919, §1° do CPC aplicável ao caso vertente, senão vejamos:

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”.

Assim, com base no dispositivo citado, apenas a oposição de Embargos à Execução não terá efeito suspensivo, porém o julgador poderá concedê-lo, desde que preenchidos os requisitos da tutela provisória, que pode ser de urgência ou de evidência, dependendo dos fundamentos apresentados pela parte interessada.

Nesse sentido, cito o precedente do C. Superior Tribunal de Justiça, a seguir transcrito:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO.

1. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução exige, além da garantia, a presença dos juízos de relevância da argumentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), ambos ausentes (...)

Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1815546/AM, Rel.
Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019)”

Ademais, o C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Resp 1.272.827/PE, fixou tese sob a sistemática de recursos repetitivos, de acordo com o Tema 526, firmando a orientação quanto a necessidade de cumprimento de três requisitos para a atribuição de efeitos suspensivos aos embargos do devedor, senão vejamos:

“
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. APLICABILIDADE DO ART. 739-A, §1º, DO CPC ÀS EXECUÇÕES FISCAIS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA EXECUÇÃO E ANÁLISE DO JUIZ A RESPEITO DA RELEVÂNCIA DA ARGUMENTAÇÃO (FUMUS BONI JURIS) E DA OCORRÊNCIA DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO (PERICULUM IN MORA) PARA A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS DO DEVEDOR OPOSTOS EM EXECUÇÃO FISCAL.

(...)

5. Desse modo, tanto a Lei n. 6.830/80 - LEF quanto o art. 53, §4º da Lei n. 8.212/91 não fizeram a opção por um ou outro regime, isto é, são compatíveis com a atribuição de efeito suspensivo ou não aos embargos do devedor. Por essa razão, não se incompatibilizam com o art. 739-A do CPC/73 (introduzido pela Lei 11.382/2006)
que condiciona a atribuição de efeitos suspensivos aos embargos do devedor ao cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação
(fumus boni juris) e
perigo de dano irreparável ou de difícil reparação
(periculum in mora).

(...)

9. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C, do CPC, e da Resolução STJ n. 8/2008.

(REsp 1272827/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/05/2013, DJe 31/05/2013)

“Tema 526/STJ. “A atribuição de efeitos suspensivos aos embargos do devedor fica condicionada ao
cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (
fumus boni juris
) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
) (grifei).

Portanto, para fins de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal, além da garantia do juízo, deve estar presente a relevância da fundamentação e o perigo de lesão grave e de difícil reparação.

Nesse contexto, não se vislumbra presente o requisito da probabilidade do direito nas alegações da agravante, pois apesar do oferecimento de caução idônea, constituída pela Apólice de Seguro Garantia, sendo certo que tal medida não reclama a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, conforme entendimento do C. STJ no julgamento do REsp n° 1.123.669, no sistema de recursos repetitivos, além disso, a mera existência do seguro garantia não satisfaz a exigência do requisito legal citado.

Nesse sentido, cito o enunciado da Sumula 112 do Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 112, STJ. O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro.”

Ademais, no tocante a hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito prevista no artigo 151, inciso II do CTN, a suspensão dependerá do depósito do montante integral, questão pacificada no âmbito no âmbito da jurisprudência pátria. Por outro lado, deve ser observada à agravante a possibilidade de obtenção de certidão positiva com efeito de negativa, diante do oferecimento do seguro garantia.

Nessa linha de entendimento, cito a jurisprudência desta Corte de Justiça:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. INCONFORMISMO COM A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE A DECISÃO DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 919, § 1º DO CPC.
IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS EM DECORRÊNCIA DA GARANTIA DO JUÍZO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
ARGUMENTOS DA RECORRENTE QUE NÃO DESCONSTITUEM A PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE APLICOU A PENALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Insurgência da Agravante contra a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.

2. No julgamento do Resp nº 1272827/PE, estabeleceu-se o entendimento que o art. 919, § 1º do CPC/15, é aplicável aos embargos à execução fiscal, sendo necessário, portanto, que a embargante, além de garantir o juízo, demonstre a probabilidade do direito e o perigo de dano para que os embargos sejam recebidos com efeito suspensivo.

3. Apesar de a e

(5642235, 5642235, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-07-05, Publicado em 2021-08-30)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
INOBSERVÂNCIA AO QUE PRECEITUA O ART 919, § 1º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - Segundo o artigo 919, § 1º, do Código de Processo Civil, o magistrado, mediante pedido expresso do embargante, poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória, desde que a execução já esteja garantida por penhora, caução ou depósito. Assim, por se tratar de requisitos cumulativos, a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, no caso concreto, deve observar o preenchimento de todos eles; II – In casu, a empresa recorrente interpôs o presente recurso em decorrência do Juízo a quo ter recebido os Embargos à Execução Fiscal opostos sem atribuição de efeito suspensivo, apesar das apólices de seguro oferecidas em garantia integral do crédito tributário; III – Compulsando a documentação acostada ao processo, se constata que os requisitos para a concessão da tutela provisória não se encontram presentes, visto que a agravante limita-se em argumentar que o fato

(5937431, 5937431, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-08-09, Publicado em 2021-08-19)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL REQUERIDA. PERDA DO OBJETO DIANTE DO JULGAMENTO DO MÉRITO RECURSAL DO RECURSO PRINCIPAL. MÉRITO. PEDIDO INDEFERIDO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU REFERENTE À ABSTENÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EXEQUENTE PROMOVER PROTESTO DE CDAs. PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). MEIO LEGÍTIMO DE COBRANÇA DO DÉBITO REGULARMENTE CONSTITUÍDO. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE OU DE SANÇÃO POLÍTICA.
OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA. MEDIDA NÃO PREVISTA COMO HIPÓTESE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(5227043, 5227043, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-05-24, Publicado em 2021-05-28)”

Ressalta-se, ainda, a ausência do requisito da probabilidade do direito, tendo em vista que a questão referente a diferença de estoque da empresa agravante se mostra controversa, pois apesar da existência de variações volumétricas dos combustíveis, observa-se que Fisco Estadual realizou fiscalização na agravante, constatando diferenças entre as operações de entrada e saída referente aos combustíveis, em razão disso está exigindo

o imposto de ICMS em decorrência da diferença apurada de combustível entre os registros fiscais e a contagem física realizada nos tanques da recorrente.

Assim, a diferença aferida nos estoques da empresa recorrente se encontra em índice bem superior a referência de aceitação dos órgãos reguladores nos casos decorrentes de dilatação térmica, desta forma, conforme o Auto de Infração lavrado pelas autoridades fiscais e anexo de levantamento quantitativo de estoque (id 3622452), configurando, a princípio, infração à legislação tributária estadual.

Igualmente, não observo presente o requisito do perigo da demora, considerando que o prosseguimento da execução não se revela capaz de ensejar prejuízo financeiro a ponto de inviabilizar as atividades da empresa agravante, observando a sua capacidade econômica.

No mais, ressalto que se trata de uma decisão inicial proferida pelo Juízo
a quo
, podendo ser modificada por ocasião do julgamento de mérito dos Embargos à Execução, após o estabelecimento do contraditório e a ampla defesa, competindo ao juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância, pois em sede de Agravo de Instrumento não compete a análise de mérito da ação principal.

Portanto, ausentes os requisitos legais da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo, deve ser mantida a decisão de primeiro grau que não concedeu efeito suspensivo aos Embargos à execução opostos, nos termos do artigo 300 c/c art. 919, §1°, ambos do CPC.

Pelo exposto, julgo prejudicado o Agravo Interno oposto e
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO para
manter integralmente a decisão de primeiro, tudo nos termos da fundamentação lançada.

P. R. I.

Servirá está como mandado/ ofício nos termos da Portaria nº 731/2015-GP.

Belém, 13 de dezembro de 2021.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 14/12/2021